Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-88.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002090-88.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BARROS DOS ANJOS - CPF: 345.978.831-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO – PROVIMENTO Nº 13 DA CGJ-MT – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO QUE CONTRARIA LEGISLAÇÃO FEDERAL – ARTIGO 401 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

Sem a necessária previsão legal, não há falar em modificação ou extinção e, tampouco, em suspensão ou exclusão da exigibilidade de crédito tributário, que fora regularmente constituído, a teor do que dispõem o artigo 2o, §1o, da Lei n. 6.830/80 e artigo 141 do CTN.As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei, em strito sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento da CGJ/MT, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.
(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/9/2018, Publicado no DJE 25/9/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Juína
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal nº 7895-32.2015.8.11.0025 (Código 116784) promovida contra
Carlos Alberto Barros dos Anjos
, determinou o arquivamento do processo, em razão do baixo valor da execução, nos termos do Provimento nº 13/2013 da CGJ-MT.

O Agravante, então, aponta que o provimento que enseja o arquivamento é inconstitucional, e contraria comando previsto na legislação tributária, colaciona, também, precedentes dispostos pelos tribunais pátrios.

Defende, portanto, que a decisão recorrida deve ser anulada, e o processo deve prosseguir, independente do valor da execução.

Em razão da ausência de angularização processual, o Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Houve, ainda, pedido liminar, este que tinha o escopo de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido, consoante se abstrai na decisão de ID nº 515357.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019